Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-49.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 840.773.011-49 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1000883-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RONIVALDO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL
ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO LIMINAR – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– SÚMULA 603 do STJ REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a reclamação contra o acórdão proferido pela Turma Recursal
Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que proveu o recurso inominado, por considerar revogada a Súmula 603 do STJ apontada como violada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1000883-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RONIVALDO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

RONIVALDO FERREIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática que
indeferiu
liminarmente a petição inicial da Reclamação nº 1000883-49.2020.8.11.0000,

proposta contra o acórdão proferido pela
TURMA
RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Recurso Inominado nº 0039984-78.2018.8.11.0001
.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação violou diversos precedentes deste Tribunal, bem como do STJ, porquanto é impenhorável os valores depositados em sua conta corrente por se tratar de salário recebido de seu órgão empregador.

Ressalta que, ainda que possível a penhora/retenção dos valores de sua conta corrente, era imprescindível a expressa autorização do contratante, fato que não ocorreu no caso.

No mais, discorre sobre o instituto da reclamação e a possibilidade do seu cabimento para garantir a autoridade das decisões do tribunal, consoante artigo 988, inciso II, do CPC/15 e, ao final,
requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, a remessa do feito à apreciação pelo órgão colegiado, para que seja proferida decisão de mérito.

As informações da Turma Recursal Única do Juizado Especial – MT, encontram-se no ID nº 46133958.

Sem contrarrazões pelo terceiro interessado - BANCO DO BRASIL S/A, conforme ID 49892963.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1000883-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RONIVALDO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pelo ora agravante.

Pois bem.

Ao analisar a reclamação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
RONIVALDO FERREIRA DA SILVA
, com pedido liminar, contra o acórdão proferido pela
EGRÉGIA
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que deu provimento ao
Recurso Inominado nº 0039984-78.2018.8.11.0001
, para reformar a sentença proferida nos autos da
ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº 8039984-39.2018.8.11.0001
proposta pelo autor ora recorrente em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Sustenta o reclamante que o referido acórdão contraria os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, visto que garantem a impenhorabilidade salarial dos consumidores frente aos negócios jurídicos firmados perante as instituições financeiras, consoante Súmula 603 do STJ.

No mais, discorre sobre as supostas omissões do acordão; a impenhorabilidade de numerários bancários depositados a título de salário e, ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao reclamo, evitando-se o seu trânsito em julgado da decisão da Turma recursal, que cristalizaria dano irreparável.

É o relato.

Decido.

A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a configurar o mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão a uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. ”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VI –

as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo
. ”

No presente caso, a parte reclamante sugere que sua pretensão se enquadra no artigo 988 do CPC/15, bem como na Resolução nº 3/2016 do STJ, para viabilizar a reforma do acórdão reclamado.

Ocorre, todavia, que o presente instrumento deve ser liminarmente indeferido.

Primeiro, porque de se destacar que a Súmula nº 603 do STJ, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, ou seja, apenas quatro meses após a sua edição, conforme se observa da pesquisa ao site do STJ, in verbis:

Notas: “
A Segunda Seção, na sessão de 22 de agosto de 2018, ao julgar o REsp 1.555.722-SP, determinou o CANCELAMENTO da Súmula n. 603-STJ. ”

Segundo, porque as decisões indicadas pela parte reclamante não correspondem à hipótese de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado.

Assim, ausente qualquer decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre a matéria que ora se tenta debater, resta claro que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, na tentativa de utilizá-la como mero sucedâneo recursal, para revisão do posicionamento adotado pelo colegiado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988, inciso IV, do CPC/15, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes do STJ e de outras composições da Turma Recursal, de se destacar que este referido Tribunal já pacificou a orientação de que
“
Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula
e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”

(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017)
. (g.n.).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido. ”
(STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018)
g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido. ”
(STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017)
g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido. ”

(STF - Rcl 23774 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(Rcl 20627 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Por fim, fica a parte advertida que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode vir a gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC/15. Igualmente, a oposição de eventuais embargos declaratórios de nítido intuito protelatório resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC/15.

Ante o exposto,
indefiro liminarmente a petição inicial
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJ/MT c/c art. 485, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.

P. I. C.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme relatado, o agravante alega que
a decisão agravada merece reforma, posto que
viola diversos precedentes deste Tribunal, bem como do STJ, porquanto é impenhorável os valores depositados em sua conta corrente por se tratar de salário recebido de seu órgão empregador.

Vejamos a ementa dos citados precedentes:

Súmula 603, do STJ –
“É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. ”

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– PACTA SUNT SERVANDA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA SALÁRIO – LIMITAÇÃO 30% - CABÍVEL – RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MULTA DIÁRIA – QUANTUM FIXADO – MANUTENÇÃO – Recurso conhecido e parcialmente provido. Com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos contratos bancários, preceito legal de ordem pública e interesse social (art. 1º), houve a relativização do princípio da “pacta sunt servanda”, devendo a autonomia da vontade, ser analisado de forma conjunta aos princípios que regem o sistema consumerista. É válido o DESCONTO em conta corrente do devedor de prestações contratadas, mas superando a limitação de 30%, devem sofrer a limitação, atentando -se ao caráter alimentar da verba. A retenção do vencimento de correntista em conta SALÁRIO, com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária, enseja na reparação por danos morais. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Estando dentro deste parâmetro não há como decotar o valor arbitrado corretamente pelo magistrado de piso. Por se tratar de relação contratual, os juros moratórios sobre indenização por danos morais deverão incidir a partir da citação válida. A multa diária deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem judicial. ”

(TJMT - N.U 0000685 -43.2010.8.11.0044, REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2015, publicado no DJE 06/11/2015).

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA - – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – MULTA DIÁRIA MANTIDA DENTRO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA RATIFIFACA – RECURSO DESPROVIDO Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de funcionário público, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. ”

(TJMT. Ap 17438/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, publicado no DJE 29/08/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RETENÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM CONTA -SALÁRIO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - RETENÇÃO INTEGRAL PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. Os DESCONTOS efetuados em conta -SALÁRIO devem ser limitados a 30% dos rendimentos a fim de não comprometer o sustento da pessoa com o endividamento e ao mesmo tempo, garantir o adimplemento à instituição credora. ”

(TJMT - N.U 0001211 -61.2015.8.11.0035, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/07/2018, publicado no DJE 23/07/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RETENÇÃO DE VALOR RECEBIDO EM CONTA -SALÁRIO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - RETENÇÃO INTEGRAL PARA ADIMPLEMENTO DE DÉBITOS - ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Os DESCONTOS efetuados em conta -SALÁRIO devem ser limitados a 30% dos rendimentos a fim de não comprometer o sustento da pessoa com o superendividamento e ao mesmo tempo, garantir o adimplemento à instituição credora. Tendo em vista o caráter alimentar da verba salarial, sua retenção INTEGRAL para pagamento de débitos com o Banco gera direito à indenização
. ”
(TJMT - N.U 0002067 - 81.2016.8.11.0005, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, publicado no DJE 23/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS - POSSIBILIDADE - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - DÉBITO EM CONTA - RETENÇÃO DO SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCILAMENTE. Os DESCONTOS realizados em folha de pagamento não podem comprometer excessivamente os rendimentos do contratante, sob pena de ofender a dignidade da pessoa humana. É possível limitar os DESCONTOS consignados em folha de pagamento em 30% da remuneração líquida do servidor. Precedentes STJ. “Não se confunde o DESCONTO em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos, onde houve DESCONTO INTEGRAL do SALÁRIO depositado em conta corrente, para a satisfação de mútuo comum. - Não é lícito ao banco valer se do SALÁRIO do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta corrente. ” (STJ - Terceira Turma - REsp 1021578/SP - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI - Julg. em 16/12/2008 - DJe 18/6/2009)”

(TJMT - N.U 0000051 -22.2011.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2012, Publicado no DJE 13/02/2012)
.

In casu
, inaplicável os citados precedentes, posto que, além de a Súmula 603 do STJ ter sido cancelada no julgamento do REsp 1.555.722-SP em 22/08/2018, a Turma Recursal proveu o recurso inominado, porque restou comprovado que não se trata a hipótese de empréstimo consignado, cujo desconto é limitado a 30% do salário do mutuante, mas sim de Crédito Direto ao Consumidor – CDC, e incontroversa a inadimplência do agravante, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO POR BOLETO - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - DÉBITO DA QUANTIA INADIMPLIDA EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE PENHORA INTEGRAL DO SALÁRIO - PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIVERSO DE CONSIGNADO - DISPOSIÇÃO DO VALOR PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR - DESCONTO EM CONTA CORRENTE PREVISO EM CONTRATO - CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de empréstimo pelo próprio consumidor para pagamento por meio de boleto bancário o inadimplemento autoriza o remanejamento dos débitos para a conta corrente, tal como previsto no contrato, sobretudo quando a inadimplência é fato confessado e o consumidor não se predispôs a qualquer tentativa de acordo ou parcelamento.

Diante da contratação e do inadimplemento confessados e da ausência de interesse em negociação pelo próprio consumidor, são devidos os descontos previstos em contrato, de modo que descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. ”

(Recurso Inominado: 0039984-78.2018.811.0001 - Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO - julgamento: 13/08/2019)

Assim, conforme destacado na decisão recorrida, não restou demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única afronta súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a decisão indicada pela parte reclamante não corresponde à hipótese de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em
incidente de assunção de competência
e de
resolução de demandas repetitivas
, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ,

em matéria de direito privado.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Deste modo, inexistindo afronta à súmula ou à orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, não sendo o caso de aplicação de multa (artigo 1.021, §4º, do CPC/2015).

Sobre a multa, o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

[...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020